Tribunal: STF
Processo: HC 265956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PEDIDOS DA IMPETRAÇÃO NÃO ANALISADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2025, por Tatiani Fuão Bernardes e outra, advogadas, em benefício de Antônio Pablo Cardoso, apontando como coatora a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.019.353/RS.



    2. Registre-se, de início, que a instrução deste habeas corpus é deficiente, não tendo sido juntado sequer o ato descrito como coator. A despeito dessa falha, estando a decisão apontada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, fez-se possível prosseguir na análise do caso. Naquela instância, o Relator não conheceu da impetração, com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de ANTONIO PABLO CARDOSO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação n. 5005609-26.2024.8.21.0017). 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 14 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ 
fls. 149/210). 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que ‘[a] condução do inquérito pelo Delegado Juliano Stobbe, amigo pessoal da vítima, suscita sérias dúvidas sobre a imparcialidade do procedimento [...] Ademais, a inexistência de um testemunho que reconheça a autoria do ato imputado à parte impetrante, aliado à falta de provas robustas que sustentem as alegações, evidencia a seletividade na escolha das provas e testemunhas’ (e-STJ fls. 5/7).



    Alega que foi desconsiderada prova essencial para o deslinde do feito, pois ‘a não preservação da arma de Gerusa, que deveria ser recolhida e analisada como prova material, compromete não apenas a investigação, mas também a possibilidade de uma defesa efetiva do paciente’ (e-STJ fl. 11). 



    Assere que ‘[o] não cumprimento de ordens judiciais, especialmente no que tange à juntada do laudo de necropsia, representa uma grave violação da autoridade do Judiciário. Este fato compromete não apenas a credibilidade do processo, mas também os direitos da defesa, que se vê privada de informações cruciais para a construção de sua argumentação’ (e-STJ fls. 17/18). 



    Assim, requer (e-STJ fls. 22/23): 



    Sejam anulados todos os atos praticados pelo Delegado de Polícia Juliano Stobbe; sejam declarados nulos os atos processuais contaminados – entre os quais o v. acórdão proferido, bem como todas as etapas subsequentes (frutos da árvore envenenada), para que 
se preserve a ampla defesa do paciente; a determinação do desarquivamento do inquérito policial e que as provas sejam analisadas por um Delegado Imparcial, bem como a juntada dos laudos necessários, a oitiva dos policiais militares que entraram em confronto com o corréu Cassiano; seja anulado o v. acórdão, que confirmou a Condenação do impetrante, por manifesta violação ao Princípio do Contraditório, pois a ele foi negada a juntada de provas periciais; por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso esgotadas as vias recursais ordinárias, que seja ao impetrante concedido o direito de ser posto em liberdade até que as provas sejam carreadas por pessoa imparcial e que o processo tenha o contraditório e ampla defesa; tendo provado a procedência de Constrangimento Ilegal, seja determinada a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física da paciente, nos termos do artigo 660, § 4º do Código de Processo Penal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à autoridade judiciária de plantão.



    (...) É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido: (...) 



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, especialmente porque a análise das teses defensivas trazidas no presente habeas corpus demandariam sensível incursão na seara fático-probatória dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 



     3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se pretende a absolvição do paciente, pela pretensa ausência de provas do delito imputado. As impetrantes sustentam nulidade das provas produzidas no inquérito policial, argumentando a “seletividade na escolha das provas e testemunhas”, ausência de diligências que seriam indispensáveis, não oitiva de testemunha relevante, além do “não cumprimento de ordens judiciais, especialmente no que tange à juntada do laudo de necropsia”. Acrescentam parcialidade do “Delegado que era amigo da vítima e morador do condomínio onde ocorreram os fatos” (fls. 1, 6 e 15, 
e-doc. 1).



    Afirmam que a “condução do inquérito pelo Delegado Juliano Stobbe, amigo pessoal da vítima, suscita sérias dúvidas sobre a imparcialidade do procedimento. A escolha de um investigador com vínculos pessoais com a parte supostamente ofendida fere o princípio da isenção que deve nortear toda investigação criminal. Tal fato não apenas compromete a credibilidade do inquérito, mas também ofusca o direito da parte autora a uma defesa efetiva e justa, um direito consagrado pela Constituição”. Consideram que o art. 254 do Código de Processo Penal deveria “ser usado analogicamente para os demais servidores públicos”  (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defendem a concessão da ordem de ofício, pela alegada contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do 
art. 155 do Código de Processo Penal (fl. 7, e-doc. 1). 



    Realçam o art. 525 do Código de Processo Penal e “o não recolhimento da arma de Gerusa, que foi acondicionada pelo perito no dia dos fatos. A ausência desse elemento probatório no processo impede que a verdade dos fatos seja plenamente apurada, uma vez que a arma pode ser crucial para a elucidação do caso. Ignorar a necessidade de apresentação de provas materiais que poderiam corroborar ou contestar as alegações é um desrespeito ao direito da parte autora a um julgamento justo e imparcial” (fls. 8-10, e-doc. 1). 



    Enfatizam a parcialidade do Delegado de Polícia que conduziu as investigações, em contrariedade ao art. 107 do Código de Processo Penal (fl. 10, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a não observância de ordens judiciais, como a que determin[ou] a juntada d[o] laudo [necroscópico], fere princípios basilares do direito processual, como o contraditório e a ampla defesa”. Salienta que a “condução imparcial do inquérito é um dos pilares fundamentais do processo penal, sendo imprescindível para a busca da verdade real (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão de medida liminar é fundamental para evitar prejuízos irreparáveis à liberdade do Paciente neste caso, uma vez que as provas utilizadas pela acusação forma oriundas do Inquérito Policial e devem ser declaradas nulas; 



    b) sejam anulados todos os atos praticados pelo Delegado de Polícia Juliano Stobbe, uma vez que não conduziu o inquérito policial com imparcialidade, declarando nulos os atos processuais contaminados – entre os quais o v. acórdão proferido, bem como todas as etapas subsequentes (frutos da árvore envenenada), para que se preserve a ampla defesa do paciente; 



    c) a determinação do desarquivamento do inquérito policial e que as provas sejam analisadas por um Delegado Imparcial, bem como a juntada dos laudos necessários, a oitiva dos policiais militares que entraram em confronto com o corréu Cassiano; 



    d) seja anulado o v. acórdão, que confirmou a Condenação do impetrante, por manifesta violação ao Princípio do Contraditório, pois a ele foi negada a juntada de provas periciais; 



    e) por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso esgotadas as vias recursais ordinárias, que seja ao impetrante concedido o direito de ser posto em liberdade até que as provas sejam carreadas por pessoa imparcial e que o processo tenha o contraditório e ampla defesa” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.019.353/RS. 



    A decisão transitou em julgado em 20.8.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis 
de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Há, ainda, outros óbices processuais para o prosseguimento da presente impetração. 



    7. A condenação do paciente na Ação Penal n. 5005609-26.2024.8.21.0017 transitou em julgado em 16.6.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 3.12.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Como antes registrado, a instrução deste habeas corpus foi deficiente, sequer o ato apontado coator tendo sido juntado, tampouco documento demonstrativo do alegado na presente ação. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    9. A despeito daquela falha na instrução, obtido o conhecimento do teor da decisão apontada como coatora em consulta ao sítio eletrônico daquele Superior Tribunal foi ele analisado e conclui-se, então, que, ainda que se pudessem superar os óbices mencionados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste às impetrantes. 



    Na decisão apontada como coatora no Superior Tribunal de Justiça, não se apreciou o mérito das questões suscitadas nesta impetração. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.019.353/RS, o Relator limitou-se a afirmar a inviabilidade da ação em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, além de incabível reexame fático-probatório dos autos em sede de habeas corpus. Afirmou-se não ser caso de concessão da ordem de ofício. 



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    10. Ademais, como afirmado pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, para rever a conclusão do Tribunal estadual sobre a configuração do delito e as teses alegadas pela defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 259.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. BUSCA E APREENSÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. Embora não se trate de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, no caso dos autos, não há se falar em flagrante hipótese de constrangimento ilegal, tampouco em decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF. 2. É consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é ‘instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória’ (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 254.391-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora